Tribunal: TJMT
Processo: 1027193-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027193-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CUIABA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.684.929/0001-01 (APELADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1027193-61.2023.8.11.0041

APELANTE:
PAMELA BERTAO PALHARINI

APELADO:
CUIABA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA

– PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS
DEPOSITADOS
–
DESCABIMENTO –
IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

C
onstatada a impertinência da produção de prova pretendida (avaliação dos bens que se encontram depositados junto à
requerida
) ao deslinde da demanda
(
que versa exclusivamente sobre cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual pela guarda dos bens
),
há de ser mantida a sentença de procedência da ação, inexistindo o apontado cerceamento de defesa.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

PAMELA BERTAO PALHARINI

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por

CUIAB
Á
MUDAN
Ç
AS E TRANSPORTES LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou
a requerida
ao pagamento de R$
42.283,06 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e seis

centavos)
, corrigido
monetariamente
pelo IPCA
-E da data do inadimplemento
e acrescid
o
de juros de 1% ao mês
desde
a partir da citação
.
E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% do valor atualizado da c
ondenação
.

Em síntese,
sustenta a

apelante
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
em razão do indeferimento
do pedido de avaliação dos bens móveis que se encontram depositados junto ao apelado
,
afirmando
ser
imprescindível para demonstrar o valor atual e o estado de conservação dos bens
.

Alega que a produção provas, consistente
na avaliação requerida
,
é essencial ao deslinde da demanda
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID
281146397
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-
se dos autos que o
autor
, ora apelado,
em
18/04/2018, firmou com a
r
equerida
/apelante
Contrato

de Transporte de Mudança e Guarda de Móveis, em que se comprometeu a

transportar e guardar bens móveis de
sua propriedade
, até a definição do local de

entrega.

Segundo
a
demandante, as partes
acordaram que o valor do transporte seria de R$ 1.200,00 (mil e

duzentos reais), ao passo que o valor do depósito dos bens móveis seria de R$ 300,00

(trezentos reais) mensais.

Em 22/08/2018, após muitas cobranças e insistências por parte
do autor
, a
requerida
efetuou o pagamento parcial da quantia de R$ 2.400,00 (dois

mil e quatrocentos reais), correspondente ao transporte e ao saldo de alugu
éis
(abril a

julho de 2018)
.

Narra que
em 17/12/2018, a
demandada
adicionou mais pertences ao

guarda móveis, oportunidade em que restou convencionado entre as partes, que o valor do

aluguel seria de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Alega que
cumpriu sua obrigação,
ou seja
, realizou a mudança

da
requerida
da cidade de Ijuí/RS
para
Cuiabá/MT na data de 18/04/2018, bem como
que
até

o presente momento permanece com a guarda dos bens móveis da
r
equerida.

Sob a alegação de que
se encontra
há mais de 04 anos
com os bens da demandada sem que esta efetuasse
o pagamento

dos aluguéis
ou informasse
o local
para entrega dos móveis, ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação, a requerida
alegou que enfrenta dificuldades financeiras em razão de processo de divórcio, bem como que
é necessário que a parte autora informe o estado em que os bens se encontram
, uma
vez que
possuem valor significante
, inclusive suficiente para quitar a dívida
.
Ao final, requereu a improcedência da ação e produção de provas para a apuração do valor dos móveis.

Pois bem.

O
cerceamento de defesa caracteriza-se quando há injustificado indeferimento de produção de prova necessária e pertinente ao deslinde da controvérsia.

No caso, entretanto,
a
avaliação dos bens móveis
requerida pela apelante não guarda
pertinência com o objeto da ação, que versa exclusivamente sobre cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual pela guarda dos bens
.

Neste contexto, insta salientar que
além de a apelante ter reconhecido a sua inadimplência em relação ao contrato
firmado com o apelado
para guarda de bens
(a qual limitou-se
a alegar, na peça de defesa, que enfrenta dificuldades financeiras
)
,
também não
impugnou
os valores cobrados.

Ao contrário,
observa-se da contestação (ID
281146377
) que reconheceu
o inadimplemento a partir de agosto/201
e
confirmou o
s valores
devidos
. Vejamos:

“
As despesas com mudança foram pagas conforme afirmado pelo Requerente na inicial
, ficando apenas pendente as despesas com relação a mensalidade do depósito a partir de agosto de 2018
.

A mensalidade era de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais e posteriormente para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, conforme planilha de cálculo
no autos
em id 124047717
.

Infelizmente Excelência a Requerida vem passando por diversos problemas financeiros por conta de um processo de divórcio bastante litigioso com seu
ex
marido, muitas dívidas foram contraídas
ainda quando a Requerida era casada e outras após a separação, seus bens poucos sobraram e os que sobraram estão bloqueados na justiça em razão de dívidas
e também
pelo fato do
ex
marido não concordar com a divisão dos bens.

Em segundo lugar, a apelante não contestou os valores cobrados, tendo confirmado que a mensalidade iniciou em R$ 300,00 (trezentos reais) e posteriormente foi ajustada para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), exatamente como afirmado pelo apelado
.
”

Assim,
considerando a expressa confissão da apelante quanto à existência da relação jurídica e dos valores devidos, a pretensão probatória
mostra-se totalmente
desnecessári
a ao deslinde da demanda,
que consiste exclusivamente na cobrança dos aluguéis não pagos.

Aliás, o
pedido de avaliação dos bens revela, na realidade, uma tentativa disfarçada de compensação de crédito sem o devido instrumento processual
,
podendo ainda ser oferecido à penhora futuramente
.

Desta feita, constatada a impertinência da produção de prova pretendida
(avaliação dos bens que se encontram depositados junto à autora)
ao deslinde da demanda, há de ser mantida a sentença de procedência da ação, inexistindo
o apontado
cerceamento de defesa.

Ademais,
insta salientar que
durante mais de seis anos, o apelado vem suportando exclusivamente os ônus da guarda e conservação dos bens
da requerida
sem qualquer contraprestação financeira, sendo ele o maior interessado na remoção des
s
es
pertences
de suas dependências.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e deixo de majorar os honorários recursais, em razão de já terem sido fixados no seu patamar máximo.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025